Tribunal: TJBA
Processo: 0301102-85.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301102-85.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Advogado(s)
:
JEFFITON RAMOS ANDRADE RAMOS

APELADO: J R TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DE ABREU SILVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
CAUSA DEBENDI
. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA 531/STJ. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação monitória fundada em cheque prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado quanto à análise da produção de provas e omissão na apreciação da
causa debendi
do cheque e das normas do Banco Central.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

4.

Inexiste contradição no acórdão que adequadamente analisou a questão do alegado cerceamento de defesa, fundamentando que as partes foram intimadas para se manifestar sobre produção de provas e que a parte ré deixou transcorrer o prazo para manifestação, apresentando-a intempestivamente.

5.

O livre convencimento motivado autoriza o magistrado, principal destinatário da prova, a entender pela desnecessidade de produção de demais meios probatórios, sem que isso configure cerceamento de defesa.

6.

A aplicação da Súmula 531 do STJ torna dispensável a análise da
causa debendi
em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, não havendo omissão a ser sanada quanto ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

7.

A insurgência da embargante constitui mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão, inadmissível pela via dos embargos declaratórios, que não se prestam para rediscutir matéria já decidida quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 700,
caput
e §§ 1º e 2º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 531; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível
nº
0301102-85.2019.8.05.0039
, em que figura como embargante
IR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
e como embargado
J R TRANSPORTES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04